Tribunal: TJBA
Processo: 0506401-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506401-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: ROBSON RODRIGUES QUEIROGA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 0506401-76.2019.8.05.0001, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao cumprimento da medida liminar deferida. A instituição bancária sustenta que a não realização da diligência decorreu de fatores externos, alheios à sua vontade, como dificuldades logísticas e entraves operacionais do Oficial de Justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, considerando a suposta inércia da parte autora em viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão e a ausência de atos eficazes para localização do bem objeto da garantia fiduciária, à luz do art. 485, IV, do CPC. III. Razões de decidir 3. A análise dos autos revela que a parte autora foi intimada por diversas vezes para diligenciar no cumprimento da ordem judicial. 4. Não obstante os reiterados despachos judiciais e a expedição de sucessivos mandados, o banco não forneceu os meios necessários, nem promoveu as diligências exigidas para o cumprimento da liminar. 5. A omissão reiterada quanto ao cumprimento do mandado frustrou a efetivação da busca e apreensão. 6. A responsabilidade pela execução da medida liminar é da parte autora, a quem incumbe viabilizar os recursos necessários para seu cumprimento, conforme exigido pelas normativas judiciais locais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A inércia da parte autora em providenciar os meios necessários ao cumprimento do mandado de busca e apreensão configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. É legítima a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, quando demonstrada a desídia da parte autora." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506401-76.2019.8.05.0001, figurando como Apelante, BANCO BRADESCO S.A, e como Apelado, ROBSON RODRIGUES QUEIROGA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça